Tribunal: TJMT
Processo: 1014084-40.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014084-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CAMPOS DE AMORIM LEITE - CPF: 025.391.321-70 (PACIENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SUSCITADA PELA PGJ – LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – IDENTIDADE DE PARTES – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS DECISÕES QUE DECRETARAM AS MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – PEDIDOS NÃO CONHECIDOS – PLEITOS APRECIADOS EM
HABEAS CORPUS
PRETÉRITOS – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR

– MEDIDA CAUTELAR EMBASADA EM PROVA COLHIDA E COMPARTILHADA DE FORMA INIDÔNEA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA RESERVA DE JURISDIÇÃO E DA PARIDADE DE ARMAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA E CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO APARELHO CELULAR AO ACESSO DE DADOS – SERENDIPIDADE – CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES PELA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO ENTRE OS SUSPEITOS PARA O TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE NULIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

De rigor a rejeição da preliminar de não conhecimento do
writ
suscitada pela PGJ, quando, apesar da identidade de partes das ações constitucionais, inexiste semelhante causa de pedir e do pedido.

Não devem ser conhecidos os pedidos referentes às teses de nulidades por ausência de fundamentação idônea das medidas cautelares de busca e apreensão domicilia, uma vez que já foram analisados em outros
habeas corpus
pretéritos.

Não há falar em nulidade quando
ocorre o encontro fortuito de prova, uma vez que a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar em desfavor do paciente decorreu da continuidade das investigações, em razão da suposta associação entre os investigados para a prática do delito de tráfico de drogas.

Havendo autorização judicial prévia para o acesso aos dados de aparelhos celulares porventura apreendidos, em decorrência do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido, além do proprietário do celular fornecer a senha de acesso, inexiste qualquer ilegalidade na extração dos
dados pelos investigadores de polícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luís Felipe Campos de Amorim Leite
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que, em 24 de março de 2022, o paciente foi submetido à medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, com o objetivo de coletar elementos que apontassem a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Nesta ação constitucional sustenta novamente a tese de nulidade da busca e apreensão realizada em seu desfavor por ausência de fundamentação idônea da decisão que a determinou e por não serem atendidas as formalidades necessárias à sua realização.

Argumenta nesse ponto que a referida medida foi determinada com base na extração dos dados do aparelho celular apreendido do corréu Thiago Massashi, quando do cumprimento da primeira medida cautelar de busca e apreensão, mas que essa “prova emprestada” não atendeu os requisitos imprescindíveis à sua admissão, posto que houve
“violação do contraditório diferido, a reserva de jurisdição, devido processo legal, a paridade de armas”
, impugnando até mesmo a forma como ocorreu a extração desses dados – sem ser por perito oficial, inobservando a denominada “cadeia de custódia”,
etc.
–, e ainda o fundamento que deu ensejo à essa medida inicial, posto que
“inidôneo e teratológico”
.

Sustenta ainda sobre a necessidade de rejeição da denúncia, porque foi embasada exclusivamente na aludida medida cautelar, a qual afirma ser nula.

Nesse aspecto, aduz que, ao receber a peça acusatória, a magistrada singular afastou 13 teses suscitadas pela defesa e, no mesmo ato, designou audiência de instrução e julgamento para a data de 28.7.2022, determinando que fosse oficiado à POLITEC para que referido órgão promova o encaminhamento, no prazo de 15 dias, dos laudos periciais dos aparelhos celulares dos investigados.

Registra que
“a

defesa tem o direito de ir para uma audiência com tempo hábil para estudar o laudo pericial da POLITEC e submetê-lo a contraprova, proporcionando um melhor aproveitamento da audiência de instrução na produção de provas testemunhais e na busca da verdade real, assegurando assim o princípio da não surpresa
”.

Enaltece que o
periculum in mora
é inquestionável
“A uma, porque a busca e apreensão ilegal já ocorreu e foi realizado o seu desmembramento, o que ocasionou um incomensurável prejuízo à imagem e honra do paciente
”. A duas, porque
“os aparelhos eletrônicos e documentos apreendidos do Paciente já estão em poder das autoridades desde o dia 24/04/2022, mas até agora, passados mais de dois meses não fora juntado, muitos daqueles com senha fornecida, de modo que a extração dos dados e análise do conteúdo deveria ocorrer há muito tempo
”.

Diante disso, requer liminarmente a concessão da ordem de
habeas corpus
para
“SUSPENDER o curso da Ação Penal n. 1005672-91.2022.8.11.0042 até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, em especial a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28/07/2022, às 13h00min”
.

No mérito, pleiteia a concessão da ordem
“reconhecendo o constrangimento ilegal atinente à violação da reserva de jurisdição, do contraditório (ainda que diferido), da paridade de armas, da ausência dos requisitos e subrequisitos formais do compartilhamento de provas que subsidiaram a representação pela busca e apreensão, declarando a sua nulidade, ou mesmo a rejeição da denúncia oriunda exclusivamente da referida medida cautelar”
.

E ainda, subsidiariamente, postula que
“seja realizado o pertinente distinguishing do julgado no HC 112647/2016, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, jul. 14.09.2016, consoante disposto no art. 315, § 2º VI, do CPP”
(Id. 135591195).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 136252198).

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 136530665).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
, em
razão da suposta litispendência com a ação constitucional n. 1014095-69.2022.8.11.0000
(Id. 139542659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Impende consignar de início que foram impetrados sucessivamente quatro
habeas corpus,
pelo mesmo causídico,

em benefício do ora paciente, com reiteração de vários pedidos –
HC

n.
1014024-67.2022.8.11.0000
;
HC n. 014084-40.2022.8.11.0000
;
HC n. 1014092-17.2022.8.11.0000
(não conhecido e extinto sem julgamento do mérito); e
HC

n.
1014095-69.2022.8.11.0000
.

Além de ter sido impetrado outrora o
HC

n. 1010883-40.2022.8.11.000
, no qual foi impugnada a prisão preventiva do favorecido e denegada a ordem, à unanimidade, por esta egrégia Segunda Câmara Criminal, em 29.6.2022.

Importante apreciar a
preliminar de não conhecimento
suscitada pelo douto procurador de justiça, pois, apesar da identidade de partes das ações constitucionais, a causa de pedir e o pedido não se assemelham.

No
HC
n. 1014095-69.2022.8.11.0000
, mencionado pela PGJ, o impetrante questiona a execução da busca e apreensão domiciliar realizada na residência do paciente, pois, de acordo com suas alegações, ele não teria sido alertado sobre o direito ao silêncio (Aviso de Miranda), motivo pelo qual pede o reconhecimento da nulidade das provas obtidas diante da ilegalidade do ato, o que não corresponde a nenhum dos pleitos efetuados no presente
habeas corpus
.

Verifica-se a identidade apenas em relação ao pedido efetuado em caráter liminar –
“SUSPENDER o curso da Ação Penal n. 1005672-91.2022.8.11.0042 até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, em especial a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28/07/2022, às 13h00min”.

Contudo, conforme consignado naquela ação constitucional
,

a audiência de instrução e julgamento anteriormente aprazada para 28.7.2022 foi redesignada para 30.8.2022, às 15h, prejudicando a análise da matéria concernente à violação ao contraditório e ampla defesa, haja vista que, com o adiamento do ato e a juntada oportuna do laudo de constatação dos aparelhos apreendidos, o causídico terá tempo suficiente para examinar as provas documentais.

Por outro lado, observo que parte das teses trazidas neste
habeas corpus
são idênticas àquelas formuladas em outros já impetrados anteriormente.

No
HC
n. 1006425-77.2022.8.11.0000
,
impetrado em benefício de Thiago Massashi Sawamura, já foi apreciada a tese de nulidade referente à primeira medida cautelar de busca e apreensão domiciliar realizada (processo n. 1016702-60.2021.8.11.0042), e demais atos subsequentes, por carência de fundamentação idônea da decisão que decretou a medida – julgamento do
writ
no dia 10.8.2022, em que esta egrégia Câmara, à unanimidade, denegou a ordem.

Além disso, no
HC
n. 1014024-67.2022.8.11.0000
,
o impetrante impugnou a segunda busca e apreensão domiciliar efetuada (processo n. 1003580-43.2022.8.11.0042), requerendo, assim, o reconhecimento da nulidade por ausência de fundamentação da decisão que deferiu a medida cautelar,
writ
este que será oportunamente julgado por esta Câmara.

Por tais razões, deixo de apreciar, nesta oportunidade, as teses relativas à nulidade por ausência de fundamentação das decisões que determinaram as medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar.

Logo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
do presente
writ
e passo a analisar as teses subsistentes.

Consoante relatado, o impetrante visa por meio da presente ação constitucional a declaração da nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada em desfavor do paciente
Luís Felipe Campos de Amorim Leite
.

Alega, em suma, a ocorrência de várias irregularidades com a decretação da medida cautelar, ante a violação do contraditório, da reserva de jurisdição, do devido processo legal e da paridade de armas, alegando a ausência dos requisitos necessários ao compartilhamento de provas (prova emprestada).

Assim, requer a nulidade da busca e apreensão, com a rejeição da denúncia, por se embasar unicamente na referida medida cautelar.

Sem razão, contudo.

Dessume-se dos autos que o beneficiário foi denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, em decorrência da denominada
Operação Doce Amargo
.

Consta que, durante as investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes – DRE, foram cumpridos diversos mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar.

Extrai-se da impetração que foi expedido mandado de busca e apreensão na residência de Thiago Massashi Sawamura, e, por meio da extração dos dados do aparelho celular apreendido, apurou-se o envolvimento do ora paciente com a traficância, pois este seria um dos fornecedores de drogas do citado suspeito, e, então, foi expedido mandado de busca e apreensão em sua residência, que culminou na apreensão de diversos entorpecentes e outros ilícitos.

O impetrante alega que a medida cautelar decretada em desfavor do beneficiário, ora impugnada, foi embasada nos dados extraídos do aparelho celular do referido indivíduo, porém afirma que essa prova não foi colhida de forma idônea, uma vez que
“os elementos foram obtidos por meros investigadores a margem da atribuição legal/imparcial dos peritos da POLITEC”
, e tampouco foi submetida a contraditório, ainda que diferido, ferindo até mesmo o direito de defesa, por não observar o princípio da paridade de armas.

Assim, aduz que a prova produzida (dados extraídos do aparelho celular apreendido) não atendeu às formalidades necessárias e, portanto, é ilegal, assim como se deu de forma irregular o compartilhamento dessa prova.

A autoridade apontada como coatora informou neste
writ
que afastou todas as ilegalidades e nulidades arguidas pela defesa, e indeferiu o pleito de instauração de incidente de insanidade mental; bem como recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

De fato, verifica-se que a juíza de origem combateu ponto a ponto impugnado pela defesa em sede de resposta à acusação, e tais insurgências defensivas (diversas nulidades) foram apresentadas neste Tribunal separadamente nas ações constitucionais mencionadas e também nesta em apreço.

Importante trazer as seguintes elucidações efetuadas pelo Juízo a
quo
sobre as medidas cautelares deferidas e consequências advindas de seu cumprimento:

“(...) nos Autos n° 1016702-60.2021.8.11.0042, este juízo deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de THIAGO MASSASHI SAWAMURA, bem como a extração de dados dos aparelhos celulares que fossem apreendidos no imóvel.

Como na ocasião, THIAGO foi preso em flagrante delito, sua prisão foi comunicada nos Autos n° 1017883-96.2021.8.11.0042, que veio acompanhada do laudo de constatação preliminar dos aparelhos celulares apreendidos, confeccionado por investigadores de polícia, onde restou demonstrado indícios de mercancia de entorpecente praticado pelo mesmo.

(...)

Todavia, a fim de colher maiores esclarecimentos quanto ao delito de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei n° 11.343/2006), na DRE – Delegacia de Repressão a Entorpecentes onde os fatos estavam sendo apurados, foi confeccionado outro laudo preliminar dos aparelhos celulares de THIAGO, porém, neste, foram enumerados seus supostos comparsas na narcotraficância.

Por conta dessas provas colhidas na fase investigativa, foi concluído o inquérito policial que ensejou a prisão em flagrante de THIAGO, o qual foi distribuído perante este juízo sob a numeração única 1002601-81.2022.8.11.0042, e o mesmo foi denunciado pelas supostas práticas dos ilícitos penais descritos no “art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, art. 12 da Lei n.º 10.826/03, e art. 311, caput, do Código Penal, c/c art. 69 do Código Penal”.

Já em relação ao crime de associação para o tráfico, a fim de melhor apura-lo, assim como as atuações, em tese, de THIAGO e seus comparsas, foi instaurado novo inquérito policial para dar continuidade às investigações.

Porém, em relação a esse termo, pode se entender também como um desmembramento das apurações dos delitos, que em decorrência de sua pluralidade e por terem, em tese, ocorrido em datas distintas (...)”
– Id. 136530670, p. 214.

Consoante se nota, as investigações a respeito do ora paciente decorreram daquelas inicialmente efetuadas em desfavor de Thiago, pois, em tese, estavam associados para a prática do delito de tráfico de drogas, de modo que as provas produzidas
a priori
, como os dados extraídos do aparelho celular apreendido dando conta do envolvimento com a traficância, serviram de base e eram necessárias para a continuidade das investigações.

Nesse ponto a magistrada de origem consignou que
“tratando-se de continuidade de investigação, onde tinha como objetivo descortinar as identidades e atuações dos comparsas de THIAGO, entendo que não havia necessidade de se proferir decisão autorizando o compartilhamento de provas”
.

Verifica-se no presente caso a ocorrência do encontro fortuito de prova, denominada serendipidade, que é a obtenção casual de elemento probatório de um crime no curso da investigação de outro. Saliente-se que é plenamente possível utilizar a prova fortuita, especialmente na hipótese como a dos autos que guarda nexo com o fato originalmente investigado, na medida em que se apurava a associação entre eles para a prática do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DETERMINADO NOS AUTOS DE PROCESSO DIVERSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato de a operação policial que logrou êxito em apreender 2 (duas) carteiras de identidade e 2 (dois) CRLVS falsificados na residência do acusado ter sido motivada por mandado de busca e apreensão expedido em processo diverso, não autoriza o reconhecimento de nulidade do processo, pois, no caso em análise, ocorreu o encontro fortuito de provas, ou serendipidade, que consideram válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes e autoriza a deflagração da atividade investigativa da infração penal até então desconhecida. (...)”
(STJ, 20170710073619APR, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Terceira Turma Criminal, julgado em 14.11.2019).

Além disso, a juíza ponderou que
“como a investigação, à época, estava tramitando de forma sigilosa, tornaria inócua garantir aos investigados o contraditório e a ampla defesa, pois, obviamente frustrariam as diligências produzidas, razão pelo qual as medidas cautelares deferidas nos Autos n° 1003580-43.2022.8.11.0042 tiveram o contraditório diferido para após os seus cumprimentos, ou seja, quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária”
.

De fato, tendo em vista que as investigações eram efetuadas em caráter sigiloso, imprescindível que o contraditório fosse realizado na ação penal eventualmente proposta (contraditório diferido).

Aliás, insta consignar que a Corte Superior é assente que nem mesmo a juntada tardia do laudo pericial referente aos dados extraídos da medida cautelar deferida, como a interceptação telefônica, na ação principal, ou seja, após a apresentação da defesa preliminar, não afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando não demonstrado o prejuízo ocasionado ao réu, posto que a defesa terá amplo acesso aos elementos de prova produzidos antes da prolação da sentença.

Esse raciocínio pode ser trazido ao presente caso, pois, além de ser possível o uso da prova fortuita,
in casu
, os dados extraídos do aparelho celular apreendido na primeira medida cautelar executada, constata-se que o laudo pericial respectivo foi oportunamente juntado à ação penal que pesa em desfavor do beneficiário, de modo que o réu e sua defesa técnica tiveram amplo acesso, inexistindo assim violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, a respeito da insurgência sobre a forma que foram extraídos os dados telefônicos em questão, sob a alegação de que os investigadores de polícia não têm competência para tanto, observo que não houve qualquer irregularidade na atuação policial.

Pelo que se extrai do processo n. 1016702-60.2021.8.11.0042, a magistrada ao deferir o pedido da autoridade policial de busca e apreensão na residência de Thiago Massashi Sawamura, e expedir o respectivo mandado, autorizou
“a extração de dados de todo e qualquer aparelho apreendido capaz de armazenar arquivos eletrônicos, com escopo de analisar os documentos armazenados eletronicamente, inclusive, para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos”
.

Se não bastasse isso, no
habeas corpus n. 1005912-12.2022.8.11.0000
, impetrado em benefício de Everton Luis Botelho de Miranda, foi alegada a ilegalidade da prova produzida a partir do acesso dos policiais ao aparelho de telefone celular do investigado Thiago, inclusive por suposta coação ao suspeito para desbloqueio do referido aparelho, porém, a tese foi afastada por esta colenda Câmara.

No citado
writ
consignei que
“no ofício n. 2022.5.73238/DRE, a autoridade policial afirmou categoricamente que o investigado Thiago Massashi Sawamura forneceu a senha de acesso ao aparelho apreendido, inclusive porque aparentemente vem colaborando com as investigações, constando na referida comunicação que ‘durante as buscas, nada de ilícito foi encontrado com o mesmo e seu telefone celular também já está sendo analisado, com fornecimento da senha de acesso sem resistência alguma’.

Nesse contexto, além da existência de autorização judicial prévia para o acesso aos dados de aparelhos celulares porventura apreendidos, constata-se que o proprietário do celular forneceu a senha de acesso, de modo que os investigadores tiveram amplo acesso aos dados ali contidos, inexistindo, pois, qualquer ilegalidade.

Nota-se que tais dados foram utilizados pelos investigadores para fins de elaboração do relatório policial, e consequente embasamento da denúncia, o que não exclui o laudo pericial que seria oportunamente confeccionado pela POLITEC, o qual foi devidamente efetuado e carreado aos autos de origem conforme supramencionado.

À luz dessas ponderações, não vejo como acolher as pretensões deduzidas pelo impetrante, mesmo porque é cediço que para a declaração de nulidade de ato processual é imprescindível a demonstração de prejuízo ocasionado ao réu, em estrita observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, nos termos do artigo 563 do CPP, o que não ficou demonstrado no presente caso.

Por fim, descabido o pleito subsidiário de que
“seja realizado o pertinente distinguishing do julgado no HC 112647/2016, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, jul. 14.09.2016, consoante disposto no art. 315, § 2º VI, do CPP”.

Sobre o tema, ressalto que
distinguishing
é a não aplicação de um precedente, mesmo vinculante, em razão do reconhecimento de que a situação analisada posteriormente não se insere nos parâmetros de incidência do entendimento anterior.

O precedente citado pelo impetrante se refere a julgamento em que este colegiado partiu do pressuposto de que houve o empréstimo de elementos de informação produzidos em outro procedimento investigatório sem observar o direito de informação-reação, o que acarretou a nulidade.

Entretanto, no caso em análise, concluindo-se que ocorreu o encontro fortuito de prova, em que a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar em desfavor do paciente decorreu da continuidade das investigações, em razão da suposta associação entre os investigados para a prática do delito de tráfico de drogas, é evidente a distinção do precedente invocado.

Diante de todo o exposto, não verifico ilegalidade a ser sanada neste
writ
.

Destarte, inexistindo qualquer das irregularidades apontadas na impetração, não há falar em rejeição da denúncia, devendo o feito originário seguir o regular trâmite.

Assim, em dissonância do parecer ministerial,
conheço parcialmente
do
writ
e, nessa extensão,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022